Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721742-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DIAS SILVA AGRAVADO: MARIA CLEUSA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora